Tribunal: TJDFT
Processo: 0744346-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744346-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACIEL ALMEIDA DA SILVA APELADO: VIRGINE CARDOSO DE AGUIAR, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, observa-se que o d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, na decisão de ID 34109412, recebeu a emenda à inicial de ID 34109404 (ID de origem 90508247), na qual consta como valor da causa o montante de R$ 3.053,80. Desse modo, determino a retificação da autuação quanto ao valor da causa, eis que equivocadamente consta R$1.000,00. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora